Tribunal: STF
Processo: HC 180482
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE. 
PROVA ILÍCITA – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Pirassununga/SP, no processo nº 1500251-73.2019.8.26.0552, na audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 4 de agosto de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, e 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Ressaltou a materialidade do delito e os indícios de autoria. Assentou a legalidade da custódia e da apreensão, realizada por policiais militares na residência do paciente, após denúncia anônima, dos entorpecentes – 28,3 gramas de cocaína e 229,44 gramas de maconha –, bem como de 1 arma de fogo, marca Rossi, calibre 38. Concluiu necessária a prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 550.561. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta a ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante. Segundo afirma, a apreensão dos objetos, pelos policiais militares, foi realizada sem autorização judicial, inobservada a inviolabilidade de domicílio – artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Salienta estar a situação em desconformidade com o decidido, pelo Pleno, no recurso extraordinário nº 603.616, relator o ministro Gilmar Mendes. Sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva. Realça as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, bons antecedentes e conduta ilibada. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e a suspensão do processo-crime até o julgamento final da impetração. No mérito, busca, ante a transgressão à inviolabilidade de domicílio, o reconhecimento da ilicitude dos elementos de convicção obtidos e, consequentemente, da ausência de justa causa, trancando-se o processo alusivo à ação penal. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A suspensão de processo-crime em curso situa-se no âmbito da excepcionalidade. Mostra-se indispensável a caracterização de ilegalidade manifesta. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante – documento nº 4 –, os policiais militares, após serem comunicados sobre a prática de tráfico de drogas, dirigiram-se à residência do paciente e, com a permissão deste, nela ingressaram e apreenderam entorpecentes e arma de fogo. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ao versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido. A entrada dos policiais deu-se, levando em conta o que consta dos depoimentos, em razão da prévia concordância do morador. O consentimento torna dispensável a autorização judicial. Precedentes: habeas corpus nº 79.512, Pleno, relator o ministro Sepúlveda Pertence, e recurso ordinário em habeas corpus nº 90.376, Segunda Turma, relator o ministro Celso de Mello. 
    No tocante à fundamentação da custódia, observem que a prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza das substâncias encontradas – 28,3 gramas de cocaína e 229,44 gramas de maconha –, bem como 1 arma de fogo, marca Rossi, calibre 38, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como cabível o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator